Tribunal: TJDFT
Processo: 0737520-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR. RELAÇÃO DE TRABALHO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. DOCUMENTOS QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. DECISÃO MANTIDA.

1. Mitiga-se a taxatividade da regra processual para se admitir o Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência, dada a urgência da matéria e a inutilidade de discussão somente em sede de apelação, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A competência em razão da matéria define-se pela natureza jurídica da controvérsia, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir. Tem-se, no caso, que a causa de pedir diz respeito a suposto inadimplemento de obrigação resultante de relação de trabalho, porquanto concernente ao descumprimento das atribuições dadas ao trabalhador contratado.

3. Reconhece-se que, além de não existir contrato assinado pelas partes para a prestação de serviços de natureza civil, há nítida controvérsia a respeito da existência de relação de trabalho e documentos que denotam a suposta existência de tal relação.

4. A presença de discussão referente a eventual relação de emprego havida entre as partes atrai a competência da Justiça Trabalhista, a qual deverá decidir se o contrato entabulado é ou não de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial

5. Agravo de instrumento desprovido.